Tribunal: STJ
Processo: 0106542-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991722 - BA (2025/0106542-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LINALDO BRANDAO AZEVEDO GONCALVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA BORGES - BA009989
LINALDO
DE
ALMEIDA
BRANDÃO
AZEVÊDO
GONÇALVES - BA043674
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINALDO
DE
ALMEIDA
BRANDÃO
AZEVÊDO
GONÇALVES - BA043674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA
DE FEMINICÍDIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de tentativa de feminicídio, com base na
periculosidade social evidenciada pelo
do crime.
modus operandi
2. O agravante está preso preventivamente desde
, acusado de tentativa de
22/10/2024
feminicídio, após agredir brutalmente sua companheira, demonstrando intenção homicida.
3. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos
para a prisão preventiva, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e idôneos no agravo
regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do
agravante.
5. A questão também envolve a análise da alegação de excesso de prazo na formação da
culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravo
regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para alterar o entendimento
anterior.
Documento eletrônico VDA50436248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: bd92b3b1-7951-4f47-a39c-a511c09683b4

7. A jurisprudência considera legítima a prisão preventiva para resguardar a integridade
física e psicológica das vítimas em casos de violência doméstica.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a
prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública.
9. A alegação de excesso de prazo foi considerada inovação recursal, não sendo admitida
em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima para resguardar a integridade das
vítimas em casos de violência doméstica. 2. A ausência de argumentos novos e idôneos
no agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada. 3. A inovação recursal
em sede de agravo regimental é incabível."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e VI; CP, art. 14, II.
STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.481.141/SP,
24/03/2023
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
5/4/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50436248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: bd92b3b1-7951-4f47-a39c-a511c09683b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 991722 - BA (2025/0106542-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LINALDO BRANDAO AZEVEDO GONCALVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA BORGES - BA009989
LINALDO
DE
ALMEIDA
BRANDÃO
AZEVÊDO
GONÇALVES - BA043674
AGRAVANTE
: FABIO DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINALDO
DE
ALMEIDA
BRANDÃO
AZEVÊDO
GONÇALVES - BA043674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA
DE FEMINICÍDIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de tentativa de feminicídio, com base na
periculosidade social evidenciada pelo
do crime.
modus operandi
2. O agravante está preso preventivamente desde
, acusado de tentativa de
22/10/2024
feminicídio, após agredir brutalmente sua companheira, demonstrando intenção homicida.
3. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos
para a prisão preventiva, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e idôneos no agravo
regimental que justifiquem a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva do
agravante.
Documento eletrônico VDA49901332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 8b02ecd0-789a-4816-a6f8-894259b4dfdc

5. A questão também envolve a análise da alegação de excesso de prazo na formação da
culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o agravo
regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para alterar o entendimento
anterior.
7. A jurisprudência considera legítima a prisão preventiva para resguardar a integridade
física e psicológica das vítimas em casos de violência doméstica.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a
prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública.
9. A alegação de excesso de prazo foi considerada inovação recursal, não sendo admitida
em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima para resguardar a integridade das
vítimas em casos de violência doméstica. 2. A ausência de argumentos novos e idôneos
no agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada. 3. A inovação recursal
em sede de agravo regimental é incabível."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e VI; CP, art. 14, II.
STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.481.141/SP,
24/03/2023
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
5/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 93-95, a qual
deneguei o
interposto por FÁBIO DOS SANTOS BARBOSA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente
desde
, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II e VI c/c art. 14, II,
22/10/2024
do Código Penal (feminicídio tentado), após desentendimento com a vítima, com quem
mantinha relacionamento por 11 meses.
Documento eletrônico VDA49901332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 8b02ecd0-789a-4816-a6f8-894259b4dfdc

Irresignada a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
não conheceu da ordem em acórdão de fls. 35-43.
Nas razões do recurso, o agravante alega excesso de prazo para a formação da

culpa já que estaria há 08(oito) meses preso, bem como a ausência dos requisitos
ensejadores da prisão preventiva, defendendo que ostenta condições pessoais favoráveis
e ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
consta do decreto preventivo, bem como do acórdão objurgado a
In casu,
periculosidade social do agravante evidenciada pelas circunstâncias concretas dos
fatos, diante do
do crime de tentativa de feminicídio uma vez que o
modus operandi
agravante teria agredido brutalmente sua companheira com socos no rosto, tentativas de
estrangulamento e chegou a pegar uma faca, demonstrando intenção homicida, só não
conseguindo o intento porque a vítima conseguiu sair correndo e gritar por socorro.
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade
de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas que se encontram em situação
de violência doméstica, como é o presente caso.
A propósito:
"A jurisprudência desta Corte considera legítima a
segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou
psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de
Documento eletrônico VDA49901332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 8b02ecd0-789a-4816-a6f8-894259b4dfdc

violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
24/03/2023

Nesse mesmo sentido: (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de
); (AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro
16/10/2023
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023
); (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.)(AgRg no HC n. 793.034/SP, Minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
20/4/2023
).
24/4/2023
Ademais, cumpre registrar que "as graves circunstâncias em que praticados os
fatos ilícitos
justificam a constrição cautelar para garantia da ordem
(modus operandi)
pública" (AgRg no RHC n. 188.265/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de
).
28/5/2024
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 191.872/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no RHC n. 192.434/PA, relator Ministro
23/5/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no HC n.
3/5/2024
821.980/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/4/2024
e AgRg no HC n. 870.815/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
.
18/4/2024
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Quanto as alegações acerca do excesso de prazo na formação da culpa,
verifica-se que tal matéria somente foi aventada pela defesa neste agravo regimental, em
nítida inovação recursal o que não se admite.
Nesse sentido:

“É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa” (AgRg no AREsp n.
2.481.141/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2024
).

Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA49901332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 8b02ecd0-789a-4816-a6f8-894259b4dfdc

"O pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
constitui inovação recursal, uma vez que somente foi trazido pela
defesa no presente agravo regimental, sendo inviável a sua
análise”. (AgRg no AREsp n. 2.468.387/GO, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
).
27/2/2024

No mesmo sentido, os seguintes julgados: (AgRg no HC n. 818.378/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
); (AgRg no HC n.
11/10/2023
820.276/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
); (AgRg na PET
2/10/2023
no HC n. 809.193/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
); (AgRg
16/10/2023
no HC n. 819.662/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
20/9/2023
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49901332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 8b02ecd0-789a-4816-a6f8-894259b4dfdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.722 / BA
Número Registro: 2025/0106542-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002362620258050161 80010888420248050161 80153604720258050000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES
OUTRO
NOME
: LINALDO BRANDAO AZEVEDO GONCALVES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA BORGES - BA009989
LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: FABIO DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LINALDO BRANDAO AZEVEDO GONCALVES
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA BORGES - BA009989
Documento eletrônico VDA50398084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 07fd9c84-0e58-4cdf-8ebf-e30e813708b1

LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
AGRAVANTE : FABIO DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVÊDO GONÇALVES -
BA043674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 07fd9c84-0e58-4cdf-8ebf-e30e813708b1